Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão que determinou a penhora do percentual de 10% da remuneração bruta do agravante, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda e contribuição previdenciária.
2 – Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0717294-36.2020.8.07.0007) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é policial militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 35580994 (página 207 e seguintes). Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos do devedor. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.